Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, que consiste na reparação de danos materiais, sofridos em decorrência de pagamento de boleto fraudado. Narra que o autor, com intenção de quitar seu financiamento, entrou em contato com o Banco Pan, por meio do whatsapp, recebeu um boleto e efetuou o pagamento. o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por não dar causa ao fato, tampouco receber qualquer valor referente ao boleto irregular. Pugna pela aplicação do disposto no art. 485, VI, do CPC. Caso este não seja o entendimento adotado, explica que o boleto não foi emitido no site do Banco Pan, mas enviado pelo whatsapp por terceiros, portanto não houve participação da financeira. Argumenta que o recorrido não agiu com cautela, pois poderia verificar junto aos canais do banco a validade do referido boleto. Defende que o banco recorrente não pode ser responsabilizado pela conduta, portanto não haverá dano moral ou material. Requer a extinção da demanda, caso acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Se este não for o entendimento, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de que não emitiu o boleto fraudulento para pagamento e que não recebeu qualquer valor referente ao caso. A Solução da controvérsia reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que no art. 14 determina: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Portanto, se aplica a responsabilidade civil objetiva, nesse caso o fornecedor não será responsabilizado, somente se provar, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Além disso, o enunciado de Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça é claro, quando afirma que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.” Assim rejeito a preliminar.
4. Quanto ao mérito, reafirma-se na solução da controvérsia a aplicação da teoria da qualidade do serviço ou produto, e por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, devendo ser analisada a falha na prestação do serviço. No caso em análise, o direcionamento por whatsapp foi feito pelo sitio oficial do banco, não se tratando de uma fraude de fácil percepção, além de, aparentemente, os fraudadores possuírem acesso às informações do recorrido, caso contrário a fraude não seria possível. Nesse diapasão, não resta demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ante a escusabilidade de seu erro.
5. Ademais, destaca-se que a fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade, e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC. Assim, configurada a falha na prestação dos serviços, responde o recorrente objetivamente pelos danos causados, restando-lhe o dever de indenizar.
6. Sobre o assunto, importante registrar que “cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos. (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019).
7. Nesse sentido, restou demonstrado o defeito dos serviços pelas provas apresentadas, que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e a concretização do golpe, razão pela qual o prejuízo deve ser indenizado e mantido o valor correspondente ao valor do boleto falso.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Ante a sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.